Tribunal: TJBA
Processo: 8165189-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165189-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. P. G. F. e outros

Advogado(s)
:
SAULO ROBSON MORAES DE JESUS, GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO
DE CERCA DE SEIS HORAS
. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO
E ARBITRADO EM R$ 4.000,00.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora, assistida por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face de companhia aérea, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de atraso de voo internacional com perda de conexão e chegada ao destino final com atraso superior a seis horas. A parte autora pleiteia majoração do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) revela-se adequado, proporcional e suficiente à compensação dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela Autora em razão do atraso do voo e da perda de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o atraso por fadiga da tripulação caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

Restou incontroverso nos autos que a Autora perdeu a conexão em Dallas (EUA) e chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas, em razão de falha operacional imputável à empresa Ré.

O dano moral restou adequadamente reconhecido em primeiro grau, sendo o valor de R$ 4.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

As alegações de prejuízos adicionais (como perda de evento de recepção e passeio turístico) não foram comprovadas nos autos, sendo inaplicável a pretendida majoração da indenização.

A quantificação do dano moral insere-se na discricionariedade do julgador, devendo observar as circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0005700-88.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Subst. Elizabeth Calmon, j. 05.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0818576-89.2022.8.19.0209, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8165189-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante B. P. G. F., assistida por sua genitora SORAIA CRISTINA DE SOUZA PITANGA, e como apelada AMERICAN AIRLINES INC.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239